Tribunal: TJDFT
Processo: 0732992-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso, de acordo com o art. 998, do CPC. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator